Tribunal: STM
Processo: 7000411-33.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000411-33.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: VALDOMIRO JOAQUIM
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO MONTEIRO LUPERNI
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/11/2020 a 19/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e rejeitou os Embargos Infringentes, a fim de manter íntegro o Acórdão
vergastado, que recebeu a Denúncia em desfavor do Embargante, como incurso
no art. 298 do CPM, e determinou a remessa dos autos ao Juízo de origem para o
seu regular prosseguimento, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA acolhia os
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do embargante para,
reformando o Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que formou a
corrente minoritária, negando provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar e mantendo na íntegra a Decisão
recorrida, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do 1º Tenente QOCon
PED VALDOMIRO JOAQUIM, denunciado pela prática do crime previsto no art. 298
do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:25:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c747402
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS INFRINGENTES 7000411-33.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: VALDOMIRO JOAQUIM, 1º Ten Aer.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. LUIZ GUSTAVO MONTEIRO LUPERNI.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. RECEBIMENTO DE
DENÚNCIA. ATO PROCESSUAL. REQUISITOS DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM) CUMPRIDOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
I - A peça inicial da Ação Penal Militar é, em essência, ato de natureza
processual. O Ministério Público encaminha ao Juízo o conhecimento de
fato delitivo, que deverá ser provado durante a instrução, e se iniciam as
garantias da ampla defesa e do contraditório do Acusado.
II - No caso, a Denúncia do Parquet preenche todos os requisitos mínimos
exigidos no art. 30, c/c o art. 77 e o art. 78, todos do Código de Processo
Penal Militar, ao demonstrar os fatos e suas circunstâncias.
III - Os indícios de autoria e de materialidade, esclarecidos por
Testemunhas e pelo Auto de Prisão em Flagrante na Denúncia, em tese,
demonstram condutas depreciativas, as quais deverão ser atestadas e
corroboradas em instrução probatória, mediante o devido processo legal.
IV - O desprestígio da função não ocorre somente por palavras. Gestos e
gritos também ofendem a dignidade. A ofensa constitutiva do desacato
se opera, igualmente, por ato grosseiro que redunde em vexame,
humilhação ou desprestígio ao militar ou superior.
V - O in dubio pro societate ocorre exatamente nesse momento inicial do
processo e se reverbera durante a instrução, a fim de que o Parquet
possa comprovar os fatos e as circunstâncias apresentados, seja por
palavras ou grosseira falta de acatamento. O instituto está em
consonância com a norma constitucional, desde que resguardados o
contraditório e a ampla defesa.
VI - Embargos conhecidos e não providos. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:25:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c747402

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria,
conheceu e rejeitou os Embargos Infringentes, a fim de manter íntegro o Acórdão
vergastado, que recebeu a Denúncia em desfavor do Embargante, como incurso no art.
298 do Código Penal Militar, e determinou a remessa dos autos ao Juízo de origem para
o seu regular prosseguimento, nos termos do voto do Relator Ministro Péricles Aurélio
Lima de Queiroz.

Brasília-DF, 19 de novembro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:25:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c747402
RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos por Advogado constituído
em favor do 1º Tenente da Aeronáutica Valdomiro Joaquim, diante de Acórdão proferido por
esta Corte Castrense nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000021-63.2020.7.00.0000.

No referido processo, esta Corte Castrense, por meio de Voto do eminente Ministro-Relator
Ten Brig do Ar William de Oliveira Barros, recebeu a Denúncia em desfavor do Embargante,
como incurso no art. 298 do Código Penal Militar (CPM) - desacato a superior - e determinou
a remessa dos autos ao Juízo de origem, para o seu regular prosseguimento. Segue ementa,
in verbis:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENENTE DA AERONÁUTICA. DESACATO A
SUPERIOR. SUPOSTA ATIPICIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ÍNDICOS DE
AUTORIA E DE MATERIALIDADE. DECISÃO REFORMADA.DENÚNCIA RECEBIDA.
DECISÃO POR MAIORIA.
Nos termos do art. 30 do CPPM, o Ministério Público Militar tem a
obrigatoriedade de ofertar a denúncia sempre que estiver diante de fato, em
tese, criminoso e da existência de indícios mínimos de autoria. No juízo de
prelibação, cabe ao Magistrado a análise desses elementos, em decorrência
do princípio in dubio pro societate, a fim de assegurar o fiel cumprimento da
lei penal. Conforme consignado, emergem dos autos a presença de indícios
mínimos de autoria e da configuração da materialidade para a instauração da
ação penal, nos termos das exigências contidas nos arts. 77 e 78 ambos do
CPPM. A confirmação de eventual atipicidade da conduta deverá resultar do
exaurimento das provas a serem produzidas na instrução criminal,
assegurado ao Recorrido o contraditório e a ampla defesa. Recurso provido.
Denúncia recebida. Decisão por maioria."

O decano do Tribunal, insigne Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, proferiu o Voto divergente
em que negava provimento ao Recurso em Sentido Estrito e mantinha na íntegra a Decisão
recorrida, que rejeitou a Denúncia oferecida. Acompanharam, porém, o voto do Ministro-
Relator os ilustres Ministros Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, Dr. José
Barroso Filho, Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo,
Gen Ex Marco Antônio de Farias, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz e Ten Brig Ar Carlos
Vuyk de Aquino.

A Defesa, em seu arrazoado, argumenta pela ausência de suporte probatório mínimo e
atipicidade da conduta, uma vez que o eventual ato delitivo foi direcionado a uma instituição
e não a determinado oficial. Assim, ainda que provados os dizeres ofensivos no decorrer da
instrução criminal, não se configurará a tipicidade do artigo 298 do CPM.

Em Decisão de 1º.7.2020, os Embargos foram admitidos e determinei a abertura de Vista à
douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar.

Intimado a se manifestar, o Parquet, em Contrarrazões de lavra do brilhante Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento dos
Embargos Infringentes e, no mérito, pela sua rejeição, cujos argumentos destaco:

"No ensejo, vale registrar que o pronunciamento desse Colendo Superior

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:25:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c747402
Tribunal Militar envolve matéria constitucional qual seja, o princípio da
obrigatoriedade da ação penal, o qual há de ter primazia toda vez que a
narrativa articulada na Inicial acusatória agregar elementos de convicção
sólidos o bastante para delinear os indícios de autoria e a prova da
materialidade delitiva"

O eminente Ministro-Revisor Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos teve Vista dos autos.

É o Relatório

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:25:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c747402
VOTO

Os Embargos são tempestivos e foram opostos por parte legítima e interessada. A quaestio
juris centra-se no recebimento de Denúncia efetuada por esta Corte Castrense, porquanto
cumpridos os requisitos legais. A Defesa argumenta acerca da inexistência de tipicidade em
desacato a superior, em razão das supostas ofensas serem direcionadas ao órgão da
Administração Militar.

A peça inicial da Ação Penal Militar é, em essência, ato de natureza processual. O Ministério
Público encaminha ao Juízo o conhecimento de fato delitivo, que deverá ser provado durante
a instrução, e se iniciam as garantias da ampla defesa e do contraditório do Acusado. A título
de exemplo, o processo somente se efetiva com a sua citação - art. 35 do CPPM.

O Código de Processo Criminal do Império de 1832, primeira norma da legislação adjetiva do
Brasil independente, já trazia requisitos básicos para que a acusação pudesse seguir adiante:

Art. 79. A queixa, ou denuncia deve conter:
§ 1º O facto criminoso com todas as suas circumstancias.
§ 2º O valor provavel do damno soffrido.
§ 3º O nome do delinquente, ou os signaes caracteristicos, se fôr
desconhecido.
§ 4º As razões de convicção, ou presumpção.
§ 5º Nomeação de todos os informantes, e testemunhas.
§ 6º O tempo, e o lugar, em que foi o crime perpetrado.

No caso, a Denúncia do Parquet preenche todos os requisitos mínimos exigidos no art. 30,
c/c o art. 77 e o art. 78, todos do Código de Processo Penal Militar, ao demonstrar os fatos e
suas circunstâncias. Portanto, houve a adequada qualificação do Embargante, expôs as
convicções da autoria e da materialidade delitiva, além de descrever o tempo e o lugar do
crime. A tipicidade da conduta é abordada de modo detalhado ao esclarecer as diferenças
entre os possíveis delitos e a adequada imputação ao art. 298 do Código Penal Militar.

Colaciono lição de João Mendes de Almeida Júnior citado pelo Promotor de Justiça Militar
Renato Brasileiro, em sua brilhante obra, que resume de maneira prática o que deve conter
na Inicial:

"uma exposição narrativa e demonstrativa. Narrativa, porque deve revelar o
fato com todas as suas circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a
pessoa que a praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o
malefício que produziu (quid), os motivos que o determinaram a isso (cur), a
maneira por que a praticou (quomodo), o lugar onde o praticou (urbi), o
tempo (quando). Demonstrativa, porque deve descrever o corpo de delito, dar
as razões de convicção ou presunção e nomear as testemunhas e
informantes" (In Manual de Processo Penal: volume único. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm, 2020, p. 377)

Sem adentrar ao mérito da ação, o tipo de desacato a superior é um crime militar próprio por
definição. Logo, somente consta na legislação substantiva castrense com sujeito ativo
definido, in verbis:

Desacato a superior

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:25:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c747402
Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou
procurando deprimir-lhe a autoridade:
Pena - reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Agravação de pena
Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior é oficial general ou
comandante da unidade a que pertence o agente.

Destaca-se o termo autoridade do art. 298 do CPM para simbolizar a dignidade da função
exercida pelo superior, cuja honradez, brio e decência podem ser depreciados. Ou seja,
causa angústia e humilhação a uma atribuição que o Estado definiu como fundamental para
o bom desempenho institucional. Por isso, a pena é agravada quando se trata de oficial
general ou comandante de unidade a que pertence o agente. (Cf. NUCCI, Guilherme de
Souza. Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Os indícios de autoria e de materialidade, esclarecidos por Testemunhas e pelo Auto de
Prisão em Flagrante na Denúncia, em tese, demonstram condutas depreciativas, as quais
deverão ser atestadas e corroboradas em instrução probatória, mediante o devido processo
legal. Transcrevo trechos da Inicial:

"Inconformado com a situação o flagranteado começou a falar em tom de
voz alterada, aos gritos, dizendo que 'iria denunciar todos da Prefeitura,
que aquele órgão era um antro de corrupção, um cartel dentre outros dizeres
que ofendiam a todos os presentes'.
Mesmo após a intervenção do Ten Cel Motta as condutas ofensivas e
desrespeitos do 1º Ten Valdomiro não cessaram, impondo-se a ordem de
prisão em virtude do flagrante decatado e descumprimento de ordem de
superior para que assumisse uma postura adequada." (Grifo nosso)

Certamente, o simples desabafo, a crítica ou a ameaça de informar o mal feito às
autoridades não atrai a imputação do crime. Além disso, a prática desonrosa deve se dirigir à
autoridade superior e não a algum ente abstrato.

Olvida-se, contudo, que o desprestígio da função não ocorre somente por palavras. Gestos e
gritos também ofendem a dignidade. A ofensa constitutiva do desacato se opera,
igualmente, por ato grosseiro que redunde em vexame, humilhação ou desprestígio ao
militar ou superior, no caso. Apresento Doutrina e Jurisprudência nesse sentido:

"A ação tipificada consiste em desacatar, ou seja, desrespeitar, ofender,
menosprezar funcionário público no exercício da função ou em razão dela.
Segundo Hungria (Comentários ao Código Penal, cit., v. 7, p. 424), a ofensa
constitutiva do desacato 'é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame,
humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário'. É a grosseira falta de
acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou
caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos
agudos etc." (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 10ª ed.
São Paulo: Saraiva Educação, 2019; grifo nosso).

"DESACATO - GESTO OBSCENO DIRIGIDO A FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO
EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - DELITO DO ART. 331 DO CP CARACTERIZADO
- CONDENAÇÃO MANTIDA - APELO DESPROVIDO. O crime de desacato
configura-se por qualquer palavra ou gesto que redunde em vexame,
humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público." (TJMG

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:25:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c747402
1666445. Rel. Des. Sérgio Resende. Julgado em 30.11.1999. DJe de
3.12.1999).

O in dubio pro societate ocorre exatamente nesse momento inicial do processo e se
reverbera durante a instrução, a fim de que o Parquet possa comprovar os fatos e
circunstâncias apresentados, seja por palavras ou grosseira falta de acatamento. O instituto
está em consonância com a norma constitucional, desde que resguardados o contraditório e
a ampla defesa.

O eminente Magistrado a quo acaba por adentrar ao mérito da demanda, embora ainda não
possua todos os elementos de prova para melhor compreender a questão fático-jurídica.
Assim, acaba por suprimir o Ministério Público em seu munus constitucional de promover a
Ação Penal Militar.

Acrescento julgado do Pretório Excelso e desta Corte Castrense a respeito da temática, in
verbis:

"[...] Na fase de deliberação quanto à possibilidade de recebimento da
denúncia, na qual vigora o princípio do in dubio pro societate, afigura-se como
suficiente para que se autorize a instauração da ação penal tão somente a
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade. A inicial
acusatória, portanto, deve alicerçar-se em elementos probatórios mínimos
que demonstrem a materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de
autoria, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal)" (AO 2057. Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Turma. Julgado em 2.10.2018.
DJe de 31.10.2018).

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. CRIME APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA ACIDENTALMENTE.
PRESENÇA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS, E DOS
REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE O
MAGISTRADO ADENTRAR NO MÉRITO. PRERROGATIVA DO MPM DE PROMOVER
A AÇÃO PENAL. ART. 129, INCISO "I" DA CF/88. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
REJEIÇÃO DOS INFRINGENTES. MAIORIA.
Consabido é que a Denúncia, como peça inaugural da ação penal, deve trazer
a exposição dos fatos tidos como criminosos, visando a aplicação da
reprimenda estatal.
Diante de seu oferecimento, cabe ao Magistrado analisar a existência de
provas de materialidade delitiva e de indícios de autoria, sendo indubitável
que, nesta etapa, o princípio da presunção de inocência subjuga-se ao
postulado do in dubio pro societate.
Ressalvadas as hipóteses de patente teratologia, certo é que a justa causa
como condição da ação para a instauração da persecução criminal não deve
ser utilizada como pretexto apto a justificar a extinção prematura e anômala
do processo penal.
É mister ressaltar, a hipótese de aplicação de valores utilizados como
parâmetros para ajuizamento de ação fiscal pela Fazenda Pública,
determinada pelas Portarias Nos. 75 e 130 do Ministério da Fazenda, merece
ser analisada frente à especialidade intrínseca da Justiça castrense.
Sem uma visão dialética do processo, é impossível afirmar a ausência do

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 15/12/2020 18:25:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211c747402
elemento subjetivo do tipo penal ou que o valor referido não enseja
repreensão judicial. Infringentes rejeitados. Decisão por maioria." (STM.
Embargos Infringentes e de Nulidade 7000150-68.2020.7.00.0000. Rel. Min.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgado em 10.6.2020. Publicado
em 25.6.2020).

Em Contrarrazões a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar bem resumiu a controvérsia
jurídica, em que leciona o princípio da obrigatoriedade da ação penal e os indícios constantes
da Denúncia para o regular recebimento:

"O sobredito ordenamento constitucional elenca os princípios do contraditório
e da ampla defesa (art. 5°, LV); determina a obrigatoriedade da ação penal
pública pelo Ministério Público, uma vez supridos os requisitos de validade
formal e constatados indícios de autoria e prova de materialidade (art. 129, I);
garante o princípio do juiz natural ou constitucional (arts. 5°, LIII, e 92 a 126)
e também assevera a publicidade dos atos processuais, facultando à lei sua
restrição somente quando a defesa da intimidade ou o interesse social o
reclamarem (art.5°, LX), dentre outras normas e princípios que tencionam
promover a imparcialidade do órgão jurisdicional e a igualdade e liberdade
das partes acusadora e acusada no âmbito da apuração da verdade real.
No ensejo, vale registrar que o pronunciamento desse Colendo Superior
Tribunal Militar envolve matéria constitucional qual seja, o princípio da
obrigatoriedade da ação penal, o qual há de ter primazia toda vez que
anarrativa articulada na Inicial acusatória agregar elementos de convicção
sólidos o bastante para delinear osindícios de autoria e a prova da
materialidade delitiva.
A dicção do art. 30 do CPPM aduz que a exordial deverá ser ofertada sempre
que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e, pelo menos,
indícios de autoria. Logo, forçoso concluir que, na situação sub examen, em
vista dos fatos narrados no libelo acusatório, os quais foram minimamente
demonstrados pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial,
obstar o curso da instrução criminal pelo não recebimento da denúncia, sob a
infundada alegação de ausência de justa causa, é, concessa venia, descurar
do legítimo exercício do mister constitucional conferido ao Parquet das Armas
de ser o titular da Ação Penal Militar.
Segundo leciona a doutrina, 'Justa Causa' abarca o complexo de elementos
probatórios mínimos que autorizam sustentar o exercício da persecutio
criminis in iudicium, ou seja, as provas preliminares suficientes para a
instauração da ação penal. A aptidão da peça acusatória se induz do juízo de
prelibação restrito à apreciação do art. 77 do CPPM e, por conseguinte, não
exauriente quanto ao exame de provas, sendo suficiente, para tanto,
indícios."

Ante o exposto, conheço e rejeito os Embargos Infringentes, a fim de manter íntegro o
Acórdão vergastado, que recebeu a Denúncia em desfavor do Embargante, como incurso no
art. 298 do CPM, e determinou a remessa dos autos ao Juízo de origem para o seu regular
prosseguimento.